Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015036-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 002.152.101-82 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015036-90.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA

Proc. referência
: - Ação Monitória n. 1015036-90.2022.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Joilce de Figueiredo Lagreca.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, com fundamento no artigo 485, incisos II e III e § 1o do Código de Processo Civil.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, bem assim o requerimento da parte contrária, a ensejar a aplicação da Súmula 240 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual (certidão - Id. 142082784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ.

A lide advém da suposta inadimplência do
contrato de adesão a produtos e serviços - ourocard visa gold card -, operação n. 005.012.910, emitida em 19/06/2018.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, a parte autora, pessoa jurídica, é habilitada no sistema (Id. 142082773) e o feito tramita
100% digital
.

Intimada pessoalmente, por sistema, no endereço declinado na inicial e por seu advogado, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Id. 142082774 e Id. 142082775), ficou silente.

Sobreveio a sentença de extinção, objeto deste recurso.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a referida Súmula 240 do STJ, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.

I - Cabível a extinção do processo por abandono, se, intimados, a parte e seu advogado não promovem as diligências necessárias ao prosseguimento do feito (art. 485, III, § 1o, do CPC).

II - É importante salientar que não se mostra possível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

III -
Não se aplica a súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, se esse sequer chegou a ser citado.

IV - Negou-se provimento ao recurso.

(
TJDF -
Acórdão 1232986
, 07149592720188070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, não há falar em aplicação da Súmula 240 do STJ, porque
sequer ocorreu a triangulação processual
, vale frisar, a parte requerida
não foi citada
.

Posto isso,
nega-se provimento recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022